Tribunal: STF
Processo: ARE 1443193
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL Nº 13.918/09 – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO DO PIS E COFINS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual nº 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Constitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 2. Ausência de comprovação, no caso concreto, da aplicação da Lei Estadual nº 13.918/09. 3. Alteração da forma de cálculo e da incidência dos juros de mora, sobre o débito tributário decorrente do ICMS e multas, com o advento da Lei Estadual nº 16.497/17, regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 62.761/17. 4. O artigo 13 da LCF nº 87/96, está em conformidade ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, ‘i’, da CF. 5. As contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e ao Financiamento da Seguridade Social (COFINS) representam, apenas e tão somente, os repasses econômicos, integrantes do valor da operação, endereçados aos respectivos destinatários finais. 6. Inexistência de previsão legal ou constitucional para permitir a exclusão do PIS e COFINS, da base de cálculo do ICMS. 7. Inaplicabilidade do resultado do julgamento do RE nº 574.706/PR, pelo C. STF (Tema nº 69), à hipótese concreta, reconhecida. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Decisão agravada, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido” (fl. 2, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o § 1º do art. 145, o inc. IV do art. 150 e o inc. II do art. 155 da Constituição da República.



    Salienta que “o legislador da Carta Magna definiu que o preço da operação deve ser tributado, e não outro tributo pertencente a outro ente da federação. Ou seja, fica claro que houve a intenção de não tributar outros tributos por meio do ICMS, haja vista a própria ressalva existente no texto constitucional de 1988, que exclui da base de cálculo do ICMS, os valores cobrados a título de IPI” (fl. 5, e-doc. 12).



    Ressalta que “o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, pois, o imposto não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, não representando faturamento ou receita, mas apenas e tão somente ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado ao fisco estadual” (fl. 6, e-doc. 20).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 19).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que “andou mal a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário ao passo que entendeu não existir prequestionamento da matéria em discussão no caso, apontando assim que o Recurso Extraordinário teria esbarrado na súmula 282 do STF. Como é de conhecimento, o prequestionamento pode ser verificado de forma implícita ou explícita, desde que a matéria de violação da Constituição tenha sido abordada, ventilada anteriormente, que foi o que ocorreu no presente caso nos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Argumenta que “a decisão de inadmissão tenta fazer crer que essa corte já possui entendimento consolidado sobre o tema o que não é real, isto porque é necessário observar que a decisão se baseia em um caso de resolução de mérito, o que não é a mesma situação do presente caso. Portanto, necessário a análise do presente caso pois a existência de PIS e COFINS na base cálculo do ICMS é real e precisa ser analisada” (fl. 4, e-doc. 23).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 5, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu, nestes termos:



      “Trata-se de recurso extraordinário interposto às fls. 133-40, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 5º, 145, §1º, 150, IV e 155, II, da CF.



    O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal.



    No entanto, o recurso não merece trânsito. Com efeito, os artigos 5º, 145, §1º e 150, IV, da Constituição Federal, tidos como violados nas razões de reclamo extraordinário, não foram apreciados pelo acórdão hostilizado de modo explícito como é exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    No mais, verifica-se que o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema, ao revés, encontra respaldo em entendimento já adotado pelo Col. Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘(...) Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas’” (fls. 1-2, e-doc. 19).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora